Tribunal: TJDFT
Processo: 0018582-02.2016.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0018582-02.2016.8.07.0007 RECORRENTE: NIGEL MARLEN FERREIRA TONHA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Violência doméstica. Nulidade do depoimento da vítima. Lesão corporal. Provas. Palavra da vítima. 1 – Não é nulo depoimento da vítima se as perguntas feitas a ela, pelo membro do Ministério Público, não a induziram em suas respostas, tendo ela relatado os fatos com riqueza de detalhes, inclusive sobre o que não indagada, sobretudo se a defesa nada impugnou. 2 - Nos crimes cometidos em situação de violência doméstica e familiar, na maioria das vezes sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo quando corroborada pelas demais provas dos autos. 3 - Se as declarações da vítima, firmes e coerentes, em todas as oportunidades em que ouvida, não deixam dúvidas que o réu - que apresenta histórico de comportamento agressivo – a agrediu duas vezes, com socos e arremesso de objetos contra ela, deve ser mantida a condenação. 4 – Apelação não provida. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 212 do Código de Processo Penal, porque é nulo o depoimento da vítima quando suas respostas são induzidas pelo membro do MP; b) artigo 386, inciso VII, do CPP, ao argumento de que, inexistindo provas do crime de lesão corporal, é imperiosa sua absolvição. Requer seja retirado do cadastro dos autos do nome da advogada Thais Pereira de Sousa (OAB/DF 52.412), bem com que as futuras publicações sejam feitas em nome do NPJ/UniCeub (OAB/DF 666.666). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 212, e 386, inciso VII, ambos do CPP. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 212 do CPP. Isso porque a turma julgadora considerou no ID 18263690 – Pág. 2 que: A audiência, em que ouvida a vítima, foi realizada na presença do magistrado, membro do Ministério Público e do advogado de defesa, que não impugnou as perguntas feitas pela acusação. Pelo contrário, sequer indagou a vítima sobre os fatos. E a representante do Ministério Público apenas tentou elucidar os fatos narrados na denúncia, pois a vítima também relatava fatos antigos envolvendo o réu. Ressaltou, inclusive, que embora fosse importante o histórico do réu - retratado pela vítima -, era necessário falar sobre o fato narrado na denúncia, “para não se perder” (vídeo, ID 15429392). Ademais, durante o depoimento, a vítima explicou, com riqueza de detalhes, como foram as agressões. Relatou, inclusive, que, durante as agressões, o réu pressionou sua cabeça no colchão, para abafar seu choro, sem que tivesse sido perguntada especificamente sobre isso. Se a vítima tivesse sido induzida em suas respostas, como alega a defesa, não teria relatado detalhes dos acontecimentos. E o magistrado que presidiu a audiência advertiria o membro do Ministério Público, a respeito das perguntas. Não há nulidade no depoimento da vítima. Resta claro que, para infirmar tais argumentos, é indispensável reapreciar as circunstâncias fáticas apresentadas e provadas nos autos, providência vedada pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Também não deve prosperar a tese de afronta ao artigo 386, inciso VII, do CPP, no tocante à aptidão das provas para a manutenção do édito condenatório, porquanto a verificação do conteúdo dos elementos de convicção produzidos no curso do feito implicaria o aprofundado revolvimento de matéria fático-probatória, providência que é vedada na via eleita”. (AgRg no AREsp 1619107/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, DJ-e de 4/8/2020). Assim, é correto incidir novamente a barreira ditada pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Exclua-se o nome da advogada Thais Pereira de Sousa (OAB/DF 52.412) do cadastro dos autos. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, postulado pelo NPJ/UniCeub (OAB/DF 666.666), tendo em vista o convênio firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015